Tribunal: TJMT
Processo: 1020128-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020128-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA - CPF: 104.256.591-00 (AGRAVANTE), DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA - CPF: 104.256.591-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS DE THADEU TENUTA - CPF: 284.399.701-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS TENUTA NETO (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITES DA CONDENAÇÃO NÃO OBSERVADOS – JULGADOR QUE REVISITA OS ÍNDICES APLICÁVEIS À ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO. Se
a matéria já havia sido especificadamente decidida pelo juízo de origem, estando acobertada pelo manto intocável da coisa julgada, não é possível modificá-la em momento posterior nos mesmos autos (CPC, art. 505), inclusive,
mutatis mutandis
, “
por não se trata de mero erro de cálculo, mas de critério de cálculo, não se pode, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, modificar o índice de correção monetária que já restou definido na conta, sob pena de ofensa à coisa julgada
” (STJ - Corte Especial - ED no REsp no 462.938, Rel. Min. Cesar Rocha, julgamento em 18.05.2005).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020128-46.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE DOMINGOS TENUTA NETO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Expurgos Inflacionários Sobre Saldo da Caderneta de Poupança
”, convertida em “
Cumprimento de Sentença Coletiva
” (Número Único 0010291-12.2007.8.11.0041 - Código 289712), ajuizada pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., deferiu o pedido do autor “
a fim de que incidam na correção monetária do valor devido do Plano Verão,
(...),
possibilitando, assim, a correção plena do valor devido
”, determinando, porém, que o índice de correção monetária a ser aplicado no cálculo seria o IPC, e não a TR (cf. Id. no 58654952 e 58654954).

O agravante afirma que o índice de correção monetária já havia sido definido anteriormente nos autos por decisão que não foi objeto de impugnação recursal do réu/agravado, de modo que, agora, não se admite que a julgadora revisite essa matéria, seja em decorrência de preclusão
pro judicato
, seja porque a questão sequer foi arguida pela parte contrária, sendo mera dúvida suscitada pelo contador judicial para elaboração do cálculo, logo, “
cumpria ao Juízo de piso tão somente deliberar sobre o pleito formulado relacionado à inclusão indevida de juros remuneratórios e sobre os expurgos inflacionários, bem como informar ao expert que já havia decisão judicial sobre a incidência de correção monetária através dos índices aplicáveis às cadernetas de poupança (OTN até janeiro de 1989, BTN até fevereiro de 1991 e a TR a partir de primeiro de março de 1991), determinando-se a realização de novo cálculo com tais premissas
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja “
determinada a realização de novo cálculo com a fiel observância as decisões de fls. 276/279 e 297/298 dos autos originários, bem como com a utilização dos índices de correção monetária aplicáveis às cadernetas de poupança, quais sejam, OTN até janeiro de 1989, BTN até fevereiro de 1991 e a TR a partir de primeiro de março de 1991, incluindo-se, também, os expurgos inflacionários amplamente reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça de março/90 (84,32%), abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%) e fevereiro/91 (21,87%)
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 58552495).

A decisão vinculada ao Id. no 60199492, proferida em 02.10.2020, admitiu a interposição do agravo por instrumento e deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo à interposição.

O Banco/agravado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 63594995).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito do presente recurso gira em torno da definição do índice de correção monetária incidente sobre o débito, já na fase de liquidação e cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (Proc. no 1998.01.1.016798-9), que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

Essa questão já foi apreciada e acertada, mais precisamente pela decisão datada de 16.11.2015, que determinou a incidência da “
correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança
”; como se vê da citada “
decisão de fls. 297/298
”:

“Pois bem, a correção monetária do valor da condenação deverá ser efetuada com base nos mesmos índices de correção monetária, incidentes a partir do primeiro período reclamado, sucessivamente adotados como indexadores dos saldos depositados em caderneta de poupança.

(...)

“Assim, acolho os embargos declaratórios, devendo constar na decisão de fls. 276/279, que
incidirá a correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança
, permanecendo, no mais, a decisão tal como lançada.” (
destaquei
- cf. Id. no 5865496 - pág. 51/53).

Não obstante, agora, revisitando a matéria, a julgadora assim redefiniu a questão:

“Com efeito, a inclusão dos expurgos posteriores se mostra correta, pelo que não assiste razão ao réu em pleitear o afastamento destes.

Ademais, o douto Contador fez constar no esclarecimento de fls. 381 que,
em razão da decisão de fls. 297/298, o cálculo foi elaborado aplicando-se a correção do índice da poupança (com TR)
, e

pede orientação deste Juízo sobre qual índice deve ser utilizado: se TR (isoladamente) ou INPC.

Pois bem. A decisão de fls. 297/298, com razão, acolheu os embargos declaratórios apresentados pelo autor, porque, de fato, havia omissão a ser sanada quanto a não análise da pretensão de que a correção se desse com os índices da poupança.

Todavia, referida decisão, ao determinar a correção com índice da poupança, não adotou a orientação mais recente sobre a matéria, pela qual se recomenda o IPC
. Nesse sentido, colaciono julgados:

(...)

Ante todo exposto, defiro o pedido da parte autora, a fim de que incida na correção monetária do valor devido do Plano Verão, os expurgos inflacionários posteriores, possibilitando, assim, a correção plena do valor devido. Porém, a correção deve ser dar pelo IPC aplicável a cada período” (
destaquei
- cf. Id. no 58654952).

Admito, data vênia, o desacerto da decisão agravada, porquanto, no caso, a matéria já havia sido especificadamente decidida pelo Juízo de origem, estando acobertada pelo manto intocável da coisa julgada, não sendo possível a sua modificação drástica em momento posterior nos mesmos autos, eis que, no mínimo, já operado o fenômeno da preclusão
pro judicato
(CPC, art. 505), inclusive,
mutatis mutandis
, “
por não se trata de mero erro de cálculo, mas de critério de cálculo, não se pode, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, modificar o índice de correção monetária que já restou definido na conta, sob pena de ofensa à coisa julgada
” (STJ - Corte Especial - ED no REsp no 462.938, Rel. Min. Cesar Rocha, julgamento em 18.05.2005).

Na verdade, é possível a afirmação de que a questão já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, cuja denominação é trazida pelo art. 502 do CPC/2015, que assim dispõe:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para que novo cálculo seja efetivado em observâncias aos limites já definidos nos autos pela sentença e pelos embargos de declaração.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021